Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-49.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
2. No presente caso, há nos autos documentos que demonstram a validade da assinatura realizada de forma digital, bem como que o contrato foi elaborado de maneira válida e que havia indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado.
3. Restando comprovado que o consumidor obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.